Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando que não há recurso cabível contra a decisão que rejeita exceção de incompetência, admite-se, em tese, a impetração de habeas corpus. Precedentes.
2. Diante dos fatos declinados na inicial acusatória, que imputa ao paciente a prática, em tese, de estupro de vulnerável, na condição de padrasto da suposta vítima (seis anos de idade à época dos fatos), tendo o paciente se aproveitado das relações domésticas e do vínculo existente entre os envolvidos, evidencia-se a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. O fato de a ação penal, que versa sobre a prática de crime grave e hediondo, ser processada perante uma Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não acarreta qualquer prejuízo à defesa, sendo assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. ORDEM DENEGADA.